Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXIGÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO VEÍCULO POR MEIO DE DUT, NOTA FISCAL OU COMUNICAÇÃO DE VENDA. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. É certo que são dois os requisitos para a concessão da busca e apreensão do veículo: a prova do contrato de alienação fiduciária e a comprovação do inadimplemento ou da mora.
2. Ante a ausência de previsão legal, não merece prosperar a exigência feita pelo juízo a quo, no que diz respeito à necessidade de comprovação da posse do veículo, mediante apresentação de DUT, nota fiscal ou comunicação de venda como providência imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão.
3. Apelação conhecida e provida.